Tribunal: TJDFT
Processo: 0749013-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0749013-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: WE4DO SOLUÇÕES GLOBAIS E INFORMÁTICA LTDA e KIELBER SEMEN ROLIM ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por WE4DO SOLUÇÕES GLOBAIS E INFORMÁTICA LTDA e KIELBER SEMEN ROLIM ALVES em face da decisão de ID 176860154 do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711790-56.2023.8.07.0003 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. Buscavam os agravantes, por meio do presente recurso, a reforma da decisão que acolheu parcialmente pedido de desconstituição de penhora que recaiu sobre valores existentes em contas bancárias. Compulsando os autos de origem, entretanto, verifica-se a superveniente juntada de termo de acordo firmado pelas partes, conforme documento de ID 180235228, que resultou na decisão de ID 183518111, suspendendo o “processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 24.11.2029.” Antes, ainda nos autos de origem, o agravante requereu a desistência deste agravo. Assim, não obstante nada informado nestes autos, mas considerando o pedido de desistência do recurso formulado nos IDs 181717342 e 181717338 (autos de origem), nos termos dos art. 932, III e 998 do CPC, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Decorrido o prazo, informe-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator